Tribunal: CARF
Processo: 16327.001746/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.001746/2008-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
PHOENIX EMPREENDIMENTOS IMOBIL PARTIC LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento de controle administrativo e
de informação ao contribuinte. Eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA. REQUISITOS DO LANÇAMENTO.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade.
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
MULTA. VALOR.
Os valores expressos moeda corrente referidos no Regulamento da Previdência
Social são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados
para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.001746/2008-53
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001746/2008-53

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI (Código de Fundamentação Legal – CFL 38) –
por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos 232 e 233 do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo em vista que a empresa deixou
de apresentar documentos, conforme relatório fiscal da infração, fls. 50/52: a) notas fiscais,
faturas, recibos dos serviços prestados; b) as guias de retenções sobre serviços; e c)
documentação que permitiu os lançamentos contábeis.
Em impugnação de fls. 55/71 a empresa alega que o auto de infração é nulo, pois
foi lavrado após a validade do MPF, entende que o valor da multa deveria ser o de 2006, vigente
à época dos fatos geradores, diz haver dúvida na capitulação legal dos fatos que deram suporte à
autuação, afirma que os julgadores administrativos devem ser imparciais e disserta sobre
princípios jurisdicionais.
Foi proferido o Acórdão 05-26.067 - 7a Turma da DRJ/CPS, fls. 91/98, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO. LAVRATURA APÓS O TÉRMINO DO PRAZO DO MPF.
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
O mandado de procedimento fiscal é mero instrumento interno de planejamento e
controle das atividades e procedimentos da fiscalização, não implicando a nulidade do
lançamento se este foi lavrado após o término do prazo contido no MPF.
AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. LEGISLAÇÃO
APLICÁVEL.
Deixando a empresa de apresentar documentos ou informações exigidos pela
fiscalização, aplica-se a multa prevista na legislação vigente na época do
descumprimento de sua obrigação
LANÇAMENTO. PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REU". INOCORRÊNCIA.
Não havendo dúvidas quanto à capitulação legal do fato e suas circunstâncias materiais,
não há falar em aplicação do princípio "in dubio pro reu", de que trata art. 112 do
Código Tributário Nacional.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
TRIBUTÁRIO.
INSTÂNCIAS
DE
JULGAMENTO. LEGALIDADE.
Impõe-se ao administrador público dotado de competência para julgar os processos
administrativos tributários, a obrigatoriedade de decidir sempre em consonância com os
preceitos legais e sob o imperativo dos princípios constitucionais aplicáveis ao processo
administrativo fiscal.
Lançamento Procedente
Cientificado do Acórdão em 14/8/09 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 102), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 15/9/09, fls. 105/116, que contém, em síntese:
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001746/2008-53

Entende que o auto de infração é nulo, pois foi lavrado após a validade do MPF. O
MPF teve sua última prorrogação com validade até 15/7/08. O TEPF foi lavrado em 15/12/08,
cinco meses após a última prorrogação. Disserta sobre MPF, citando portarias.
Questiona o valor da multa aplicada, cita a Portaria MPS no 342, de 16/8/06, com
valor de R$ 11.569,42, afirmando haver embasamento equivocado, tornando nulo o ato
administrativo.
Aduz que deve ser observado o benefício in dubio contra fiscum. Entende que na
dúvida, a interpretação deve ser a mais favorável ao contribuinte.
Disserta sobre imparcialidade do julgamento e princípios da administração
pública.
Requer seja julgado improcedente a autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.
MPF
O Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é instrumento de controle
administrativo e de informação ao contribuinte, o que implica dizer que eventuais irregularidades
no texto, prorrogações ou seu vencimento não constituem, por si só, causa de nulidade do
lançamento e nem provoca a reaquisição de espontaneidade por parte do sujeito passivo.
Estando o contribuinte regulamente intimado do procedimento fiscal e com a
espontaneidade suspensa, não há que se falar em vício de forma se foram seguidas as disposições
legais pertinentes ao lançamento e à lavratura do auto de infração, contidas no art. 142 da Lei
5.172/66 – Código Tributário Nacional – e no art. 10 do Decreto 70.235/72.
Assim, tendo o auditor fiscal competência outorgada por lei para fiscalizar e
constituir o crédito tributário pelo lançamento, eventuais omissões ou incorreções no Mandado
de Procedimento Fiscal não são causa de nulidade do auto de infração.
Decisão da Câmara Superior de Recursos Fiscais demonstra o entendimento do
CARF, conforme se vê no Acórdão 9202-003.956 – 2a Turma, de 22/4/16, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício: 2000, 2001
VÍCIOS DO MPF NÃO GERAM NULIDADE DO LANÇAMENTO.
As normas que regulamentam a emissão de mandado de procedimento fiscal MPF,
dizem respeito ao controle interno das atividades da Secretaria da Receita Federal,
portanto, eventuais vícios na sua emissão e execução não afetam a validade do
lançamento.
Recurso Especial negado.
Logo, irrelevantes os argumentos sobre vícios do MPF.
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001746/2008-53

De qualquer forma, conforme acórdão de impugnação, não ocorreram os vícios:
Não obstante todo o acima exposto, através da página eletrônica da Secretaria da
Receita Federal do Brasil ~.receita.fazenda.gov.br), procedemos à consulta da validade
do mandado de procedimento fiscal que amparou a presente ação fiscal, conforme
consta no Termo de Início de Ação Fiscal — TIAF — (fls. 13/15) e no Relatório Fiscal
da Infração (fl. 41), juntando cópia à fl. 79.
Verifica-se que o Mandado de Procedimento Fiscal no 08.1.90.00-2008-02032-8,
código de acesso no 2235816, foi objeto de sucessivas prorrogações, tendo sido
encerrado definitivamente no dia 12/03/2009, após à data da lavratura do auto de
infração e à data da sua ciência pelo contribuinte (17/12/2008).
Portanto, constata-se serem totalmente descabidas as alegações do contribuinte neste
sentido.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
33, que determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
Cumprindo a tarefa que foi determinada pela Lei 8.212/91, artigos 92 e 102, o
Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, fixa o valor da
multa em análise:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991, e
10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente cominada
neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17 (seiscentos e
trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil, seiscentos e
dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração, aplicando-se-
lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores: (Redação alterada
pelo Decreto no 4.862, de 21/10/03. Valores alterados para R$ 1.156,95 a R$ 115.694,42 , a
partir de 08/06, conforme Portaria MPS no 342/06)
[...]
II - a partir de R$ 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
j) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa em
liquidação judicial ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às formalidades
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001746/2008-53

legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda, com omissão de
informação verdadeira;
Art.373. Os valores expressos moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto aqueles
referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices
utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da previdência
social;
Assim, o valor da multa aplicável, definido em moeda corrente, é reajustado
periodicamente por meio das Portarias, e os valores de multa previstos para vigorar a partir de 01
de janeiro de 2008 são os definidos na Portaria Interministerial MPS/MF no 77/2008.
Desta forma, correto o valor da multa aplicada no montante de R$ 12.548,77,
vigente à época da autuação, quando os documentos solicitados não foram apresentados,
conforme suficientemente já esclarecido no acórdão de impugnação.

INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE NO CASO DE
DÚVIDA
No caso em análise, não há como se acolher as alegações do recorrente, uma vez
que não há dúvida!
O auto de infração foi lavrado conforme determina o CTN, art. 142:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Toda a situação fática que determinou a lavratura do auto de infração foi
detalhadamente descrita no Relatório Fiscal e a fundamentação legal foi plenamente identificada
no Relatório Fiscal e na fl. 2 dos autos (capa do Auto de Infração).
O sujeito passivo foi identificado e regularmente intimado da autuação. Foram
cumpridos os requisitos do Decreto 70.235/72, art. 10, não havendo que se falar em nulidade ou
dúvida na autuação.
IMPARCIALIDADE
O julgamento do presente processo está plenamente de acordo com as regras do
Processo Administrativo Fiscal – PAF, Decreto 70.235/72, inclusive com a imparcialidade que
se espera do julgador administrativo. Desnecessário tecer comentários sobre as afirmações do
recorrente nesse sentido, estranhas ao objeto do processo administrativo.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.001746/2008-53

Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital